Tribunal: TJDFT
Processo: 0733957-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0733957-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR DIAS PINHEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto JAIR DIAS PINHEIRO em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de procedimento de produção antecipada de provas ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para a comarca de Piracanjuba/GO, ao fundamento de que a parte autora reside na cidade de Piracanjuba/GO e a relação jurídica que ensejou o pedido também se deu naquela cidade, sendo que os documentos que pretende acessar também encontram-se em Piracanjuba/GO. Em suas razões recursais, o autor agravante afirma que o Código de Defesa do Consumidor faculta ao demandante escolher o foro competente, haja vista se tratar o caso dos autos de competência relativa e concorrente. Destaca que a incompetência relativa não por ser declinada de ofício. Pontua a possibilidade de ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica, afastando a tese de escolha aleatória. Discorre sobre o perigo da demora e a verossimilhança do direito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, a reforma em definitivo da decisão agravada, firmando-se a competência do d. Juízo “a quo”. Preparo regular (ID 50217895). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da autora agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de ação derivada de uma relação de consumo o exercício do direito do consumidor não se submete à regra disposta no artigo 53, V, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. Ressalta-se que para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. “STJ: Súmula 42: compete a justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que e parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.” “STF: Súmula no 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A.” “Súmula no 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.” Com efeito, o colendo STJ tem decidido pela possibilidade de o mutuário propor o cumprimento da sentença coletiva exarada na ação civil pública no foro do seu domicílio, ou no local onde se acha a agência ou sucursal em que contraída a cédula de crédito rural ou, ainda, na sede da pessoa jurídica, no caso, esta Circunscrição Judiciária. Ademais, o declínio de ofício da competência viola o disposto na Súmula 33/STJ. Com isso, aquela Corte Superior tem reformado os acórdãos deste Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões monocráticas proferidas no RESP n. 2.056.256 (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/05/2023); no AREsp n. 2.312.077 (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 12/05/2023); no REsp n. 2.060.532 (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/04/2023); entre outras. Colha-se, a título de exemplo, a decisão monocrática abaixo transcrita: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 198073 - RN (2023/0215060-8) DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência entre o r. JUÍZO DE DIREITO DA 8.a VARA CÍVEL DE NATAL-RN, suscitante, e o r. JUÍZO DE DIREITO DA 9.a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF, suscitado. Ação: Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por MARIA ETÂNIA DAMASCENO contra BANCO DO BRASIL S.A., proposta perante o suscitado. Decisão do juízo suscitado: declinou da competência em favor do juízo suscitante, "(...) considerando que a parte autora/consumidora reside em Natal/RN, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito também teria sido praticado em agência da ré localizada no Estado do Ceará, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Natal/RN." (fls. 439-440). Decisão do Juízo suscitante: suscitou o presente conflito negativo de competência pois "(...) a competência nas ações envolvendo relação de consumo tem natureza territorial e relativa, motivo pelo qual, considerando que na presente ação, não fora suscitada qualquer incompetência, o magistrado, ao declinar de ofício, restou por adentrar na esfera de atuação, sobretudo, da parte autora, a quem, como já mencionada, lhe é facultada a escolha do foro e quem escolheu o foro do domicílio do réu no ato do ajuizamento da lide". (fls. 444-446). Parecer do Ministério Público Federal: opinou pelo conhecimento do conflito e competência do Juízo suscitado (fls. 495-500). É o relatório. Decisão. 1. Inicialmente, destaca-se a competência deste Superior Tribunal de Justiça para o exame do presente incidente, uma vez que envolve juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do que dispõe o artigo 105, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal. 2. Sobre o tema, esta Corte firmou o entendimento de que nos casos de demanda proposta pelo consumidor, este pode optar entre o seu domicílio, o do réu, o de eleição ou o do cumprimento da obrigação, ou seja, no juízo que melhor atenda a seus interesses. Nestes casos, por se tratar de competência relativa, sua alteração apenas se dará por meio de exceção de incompetência, não cabendo ao Juízo excepcioná-la ex officio, consoante o teor da Súmula 33 do STJ. A respeito, anotem-se os precedentes: AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 3.8.2016; AgRg no CC 129.294/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 1o.10.2014; AgRg no CC 124.351/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17.5.2013. 3. Do exposto, com fundamento no art. 955, parágrafo único, do NCPC c/c Súmula 568/STJ, conheço do presente conflito e, por conseguinte, declaro a competência do r. JUÍZO DE DIREITO DA 9.a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF, o suscitado. Publique-se. Intimem-se. Oficiem-se. Brasília, 08 de agosto de 2023. Ministro MARCO BUZZI – Relator" (CC n. 198.073, Ministro Marco Buzzi, DJe de 10/08/2023.) Pelo exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator